Tribunal: TJPA
Processo: 0007276-76.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007276-76.2018.8.14.0005

APELANTE: JOSELAND MENEZES OLIVEIRA, ANTONIA LUZILANIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA

APELADO: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO C/C DANOS MORAIS. USINA DE BELO MONTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por Joseland Menezes de Oliveira e Antônia Luzilândia do Nascimento Oliveira contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, que julgou improcedente a Ação de Indenização por Desapropriação cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de Norte Energia S/A. Os apelantes alegaram que suas propriedades foram desapropriadas em virtude do empreendimento da Usina Hidrelétrica de Belo Monte e que o contrato firmado para pagamento da indenização foi rescindido unilateralmente pela empresa sem o devido pagamento, causando-lhes prejuízos patrimoniais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a apelação interposta pelos autores preenche o requisito de admissibilidade previsto no princípio da dialeticidade, ao impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, II a IV, do CPC, exige que o recurso ataque diretamente os fundamentos da decisão recorrida, com exposição clara das razões do pedido de reforma ou nulidade.

4.

As razões recursais apresentadas pelos apelantes se limitam à reprodução da petição inicial, sem qualquer enfrentamento específico dos fundamentos utilizados pelo juízo de origem para julgar improcedente o pedido.

5.

A ausência de impugnação específica viola o princípio da dialeticidade, configurando ausência de pressuposto de admissibilidade recursal e impedindo o conhecimento do recurso.

6.

A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais confirma que a repetição da inicial, desacompanhada de argumentação dirigida contra os fundamentos da sentença, enseja o não conhecimento do recurso por deficiência formal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sendo inadmissível o recurso cujas razões se limitem à reprodução da petição inicial.

2.

A ausência de correlação entre as razões recursais e os fundamentos da sentença caracteriza vício formal que impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.010, II a IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 25.03.2015, DJe 06.04.2015; TJ-SP, APL 0011686-48.2009.8.26.0236, Rel. Des. Alexandre Coelho, j. 29.07.2016; TRF-4, AC 5021962-93.2020.4.04.7000, Rel. Des. Vânia Hack de Almeida, j. 08.06.2021; TJ-AM, AC 0631520-45.2017.8.04.0001, Rel. Des. Onilza Abreu Gerth, j. 13.07.2022; TJ-MS, AC 0801406-49.2016.8.12.0035, Rel. Des. Nélio Stábile, j. 15.10.2019.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
não
conhecer do recurso
interposto
, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 21 a 28 de julho de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Joseland Menezes de Oliveira e Antônia Luzilândia do Nascimento Oliveira
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, que, nos autos da Ação de Indenização por Desapropriação c/c Indenização por Danos Morais ajuizada pelos ora apelantes em desfavor de
Norte Energia S/A
,
julgou improcedente a referida ação.

Historiando os fatos, os apelantes ajuizaram a ação suso mencionada, na qual narraram que são proprietários de duas áreas rurais localizadas no Município de Altamira/PA, sendo uma com 135,5989 hectares no Lote 92 PA, Morro das Araras, avaliada em R$ 366.189,03 (trezentos e sessenta e seis mil, cento e oitenta e nove reais e três centavos), e outra com 0,1917 hectares, avaliada em R$ 31.657,98 (trinta e um mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e noventa e oito centavos). Alegaram que, em decorrência do empreendimento da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, suas terras foram declaradas de utilidade pública, ensejando a necessidade de desapropriação, com subsequente celebração de contrato com a
Norte Energia S/A
, em 28 de maio de 2012, para pagamento de indenização no valor de R$ 183.094,51 (cento e oitenta e três mil, noventa e quatro reais e cinquenta e um centavos). Contudo, não houve efetivo pagamento das parcelas acordadas, sendo o contrato posteriormente rescindido unilateralmente pela empresa.

Sustentaram que, embora tenha havido a assinatura de distrato, este não foi acompanhado de qualquer pagamento compensatório, o que configuraria esbulho possessório e violação à norma constitucional que exige justa e prévia indenização em casos de desapropriação. Alegaram ainda que ficaram privados de utilizar economicamente a área por 1 ano e 4 meses, período no qual o imóvel sofreu com alagamentos provocados por alterações no curso do rio, supostamente decorrentes das obras da usina. Pleitearam, assim, o pagamento de indenização no valor de R$ 397.841,01 (trezentos e noventa e sete mil, oitocentos e quarenta e um reais e um centavo), acrescida de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, além da concessão de gratuidade da justiça.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença pela autoridade de 1º grau (Num. 25303353 - Pág. 1/7).

Nas razões recursais (Num. 25303354 - Pág. 1/9), os patronos dos apelantes aduziram, em síntese, as mesmas alegações supramencionadas.

Ao final, pleitearam pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença monocrática.

A apelada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme demonstra a certidão anexada ao processo (Num. 25303358 - Pág. 1).

Após a regular distribuição do feito, o recurso foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID 25408505 - Pág.,
recebi o apelo no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O eminente Procurador de Justiça, Dr. João Gualberto dos Santos Silva, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet
, conforme preceitua o art. 178 do CPC (Num. 25444253 - Pág. 1/3).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ausentes os pressupostos de admissibilidade, não conheço do recurso. Senão vejamos.

Inicialmente, ressalto que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

O referido princípio está inserido no art. 1.010, II a IV, do NCPC, que preceitua o seguinte,
in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.”

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“
Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo o recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais ataca a decisão impugnada e justificando seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. A amplitude das matérias dessa fundamentação divide os recursos entre aqueles que tem fundamentação vinculada e os que tem fundamentação livre. (
Manual de Direito Processual Civil”, 2ª ed. São Paulo: Método, 2010, p.530)

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que as razões recursais devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 6º DA RESOLUÇÃO STJ 12/2009.
RECURSO INCABÍVEL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO,
REFERENTE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 182/STJ E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(...)

III. Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento.

(...)

V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada.

Portanto, incidem, na espécie, por analogia, as Súmulas 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada") e 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").

VI. Levando-se em consideração a inadmissibilidade do presente Agravo Regimental, o seu não conhecimento impede qualquer pronunciamento do STJ sobre o respectivo mérito recursal.

VII.
Agravo Regimental não conhecido.

(AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015)”

No caso em análise, constata-se que o MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, nos autos da Ação de Indenização por Desapropriação c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Joseland Menezes de Oliveira e Antônia Luzilândia do Nascimento Oliveira em desfavor de Norte Energia S/A
,
julgou improcedente a referida ação.

Entretanto, nas razões do recurso de Apelação interposto por
Joseland Menezes de Oliveira e Antônia Luzilândia do Nascimento Oliveira
, constatei que os apelantes basicamente reproduziram a exordial constante nos autos (ID 25303169 - Pág. 3/29
)
, sem fazer menção aos fundamentos expostos na sentença proferida pela autoridade de 1º grau.

Deste modo, é notório que o referido recurso de Apelação não comporta relação com a sentença recorrida, não restando outra alternativa que não seja o não conhecimento do recurso, visto que se encontra configurada a
violação ao princípio da dialeticidade
.

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RAZÕES RECURSAIS –
REITERAÇÃO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– ARTIGO 514, INCISO II, DO CPC/73 -INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.
Não comporta conhecimento o recurso de apelação cujas razões não se reportam à sentença, sem atacar precisamente os fundamentos desta, em manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade.
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (TJ-SP - APL: 00116864820098260236 SP 0011686-48.2009.8.26.0236, Relator: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 29/07/2016, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2016)

PROCESSO CIVIL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUNGAÇÃO ESPECÍFICA DAS RAZÕES ADOTADAS NA DECISÃO RECORRIDA. INOBSERVÂNCIA. REPETIÇÃO DO CONTEÚDO DA PEÇA INICIAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ART.
1.010, III, DO CPC. 1. Pelo princípio da dialeticidade exige-se do recorrente que entre a motivação utilizada como fundamento do julgamento e as razões do recurso que o confrontam deve haver relação de congruência, de maneira a permitir que o órgão com competência recursal possa examinar a juridicidade da "ratio decidendi", pena de inobservância do ônus da dialeticidade a impor o não conhecimento da peça recursal
. 2. No caso dos autos, a apelante reitera as razões apresentadas em sua peça inicial, as quais foram frontalmente repelidas pela decisão recorrida a partir de análise da prova documental e dos argumentos lançados pelas partes, competindo à apelante, a partir desse cenário, contrapor-se a tais fundamentos apresentando impugnação específica ao contéúdo daquela, não sendo suficiente à satisfação do ônus a simples reiteração da tese apresentada na peça inicial.
(TRF-4 - AC: 50219629320204047000 PR 5021962-93.2020.4.04.7000, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 08/06/2021, TERCEIRA TURMA)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OCORRÊNCIA. APELAÇÃO QUE NÃO REBATE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE REGULARIDADE FORMAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Em análise aos autos, verifica-se que a apelação não rebate os fundamentos da sentença. 2. In casu, a apelante, em suas razões de apelação, deixou de impugnar especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reafirmar os fatos expostos em sua petição inicial, violando assim o princípio da dialeticidade. 3. Observou-se afronta aos dispositivos legais, em especial, ao art. 1.010, II do CPC. 4. Diante disso, é forçoso concluir que o presente recurso deixou de cumprir com o pressuposto de regularidade formal exigida pelo dispositivo em comento, ensejando, portanto, seu não conhecimento. 5. Recurso não conhecido.
(TJ-AM - AC: 06315204520178040001 Manaus, Relator: Onilza Abreu Gerth, Data de Julgamento: 13/07/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 13/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PEÇA RECURSAL NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA, APENAS REPETE OS MESMOS ARGUMENTOS DA INICIAL – HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

ULTRAPASSADA E VENCIDA A QUESTÃO DA DIALETICIDADE, SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-MS - AC: 08014064920168120035 MS 0801406-49.2016.8.12.0035, Relator: Des. Nélio Stábile, Data de Julgamento: 15/10/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/10/2019)”

Destarte, considerando que os apelantes não suscitaram qualquer argumento capaz de ilustrar o desacerto da sentença monocrática, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, em razão da ausência de requisito de admissibilidade.

3 – Conclusão

Ante o exposto, acompanhando parecer do Órgão Ministerial,
não conheço do presente Recurso de Apelação
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
21
de
julho
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 29/07/2025